Tribunal: CARF
Processo: 10580.720253/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720253/2008-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
PAULINO DE OLIVEIRA GONCALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
Todas as deduções pleiteadas na declaração de ajuste estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
IRPF. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os
alimentos comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2004, onde foram incluídos
rendimentos omitidos (R$ 9.392,48) e glosadas deduções de dependente (R$ 1.272,00),
despesas médicas (R$ 3.402,45), previdência privada (R$ 805,92), despesas de
instrução (R$ 3.996,00) e pensão alimentícia (R$ 17.979,56).
Sem contestar a inclusão dos rendimentos omitidos, apresenta documentos para
comprovar as deduções declaradas.
Para comprovar a pensão alimentícia, apresentou cópia de ofício de 1988 (fls. 14), em
que o juiz determinava à fonte pagadora o desconto provisório da pensão. O processo
foi baixado em diligência e o contribuinte intimado a apresentar a sentença definitiva ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720253/2008-39
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720253/2008-39

acordo homologado judicialmente que determinou o pagamento da pensão alimentícia
informada em sua declaração do ano-calendário 2004. No caso de não haver ainda
sentença ou acordo, deveria apresentar certidão de objeto e pé da ação judicial. Em
atendimento, trouxe termo de audiência judicial, de 1986.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das deduções glosadas, em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Computam-se as deduções comprovadas.
Ciente do acórdão da DRJ em 19/03/2013, o(a) contribuinte, em 12/04/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) inexistência de coisa julgada administrativa - juntada de novos documentos
b) dedução de pensão alimentícia comprovada nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre a pensão alimentícia judicial declarada pelo contribuinte, no
valor de R$17.979,56, e glosada por falta de atendimento à intimação.
À vista dos documentos juntados à impugnação (fls. 14/15), o colegiado de
primeira instância manteve a glosa da dedução, registrando:
O contribuinte não apresentou documentos comprovando que determinação
provisória de alimentos, de 1988 (fls. 14), ainda estivesse em vigor em 2004.
Conforme intimação, deveria trazer a sentença definitiva ou acordo homologado
judicialmente, mas o documento que apresenta é mero termo de audiência de 1986,
anterior à própria decisão judicial provisória, cuja vigência em 2004 deveria restar
comprovada. No caso de ainda não haver sentença definitiva, deveria trazer certidão de
objeto e pé da ação judicial, o que também não foi atendido. Não comprova assim
cumprir as condições legais para a dedutibilidade da pensão.
Em sede de recurso, o recorrente junta certidão emitida pelo Poder Judiciário,
dando notícia de que os autos estão incompletos (fls.68), e requer o restabelecimento da dedução,
visto que não poderia ser penalizado por não ter como juntar os documentos solicitados.
Lembro que todas as deduções pleiteadas na declaração estão sujeitas à
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora (art. 73 do RIR/1999), podendo ser
glosadas se os contribuintes não conseguirem comprová-las ou justificá-las.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda
algumas deduções, incorridas durante o ano calendário, por outro, exige que o contribuinte,
quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas na declaração preenchem
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720253/2008-39

todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas indevidas e o valor pretendido
como dedução seja apurado e lançado em procedimento de ofício.
No caso, entendo que caberia ao contribuinte buscar provas de que a determinação
judicial permanecia vigente em 2004, como exigido na decisão recorrida. A declaração do
Juizado não o socorre, visto que poderia ter obtido os documentos junto ao seu patrono ou
peticionado junto ao Juízo para obtenção dos documentos faltantes. No mínimo, ele deveria ter
demonstrado que buscou a restauração dos autos.
A comprovação da vigência do acordo se mostra de fundamental importância
visto que somente são dedutíveis na declaração de rendimentos os pagamentos de pensão
decorrentes do cumprimento de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente ou de
escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil), não sendo dedutíveis os valores pagos por mera liberalidade.
Registro que o Termo de Acordo de fl. 69 dá notícia da existência de dependente e
seria necessária a juntada da petição inicial e de outros documentos de forma a se verificar os
beneficiários da pensão e os termos ajustados em relação aos dependentes. No caso, sequer se
sabe a quantidade e a idade dos dependentes beneficiários da pensão reclamada no ano que aqui
se analisa.
Outro ponto a se registrar é que, embora tenha declarado o montante de pensão de
R$17.979,56, os comprovantes de rendimentos juntados pelo contribuinte dão notícia do
desconto dos rendimentos tributáveis de pensão no valor de R$15.979,56 (fl.15). Portanto, para o
valor de R$2.000,00, além da falta do acordo, tem-se também a falta de comprovação do seu
efetivo pagamento.
Sem a prova exigida, não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 86
DF CARF MF
Original